Tribunal: TJES
Processo: 0016872-94.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público / Edital; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016872-94.2019.8.08.0012
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: INSTITUTO AOCP e outros
APELADO: ISMAEL PEREIRA DA SILVA
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
apelação e remessa necessária
–
FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS
–
PRETENSÃO DE REEXAME – INVIABILIDADE –
RECURSO CONHECIDO
E
DES
PROVIDO
.

1. Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

2. Foram adequadamente tratadas e rechaçadas todas as matérias trazidas à apreciação do colegiado, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa da parte embargante de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

3. O julgado embargado tratou da tese defendida pelo embargante, contudo, considerou, por decisão devidamente fundamentada, pela razoabilidade e proporcionalidade do teste de aptidão física para o cargo de perito oficial criminal, tendo em vista a capacidade física exigida pela lei e as funções relacionadas ao esforço físico, previstas na descrição analítica das atribuições do cargo, considerando, outrossim, que a aferição da capacidade física somente por meio do exame de saúde, criaria uma situação de desigualdade entre os candidatos, daí a violação à isonomia, e também à vinculação ao edital, ao qual todos se submetem.

4. Não há omissão ou contradição a ser suprida, sendo que a presente via é inadequada para revisão do entendimento outrora encampado.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
ISMAEL PEREIRA DA SILVA
contra o r. acórdão do evento 3700129, desta relatoria, que deu provimento aos recursos de apelação dos ora embargados, para reformar a r. sentença atacada e julgar improcedente a pretensão autoral, invertendo os ônus sucumbenciais.

O embargante aduz que o julgado padece de omissão, destacando julgados desta Corte envolvendo o mesmo concurso e o mesmo cargo, inclusive do mesmo colegiado, compondo o julgamento inclusive o mesmo relator, entendendo pela desproporcionalidade da exigência da prova física para cargo com atribuições administrativas.

Afirma, ainda, que o acórdão é contraditório, ao mencionar o entendimento do STF neste sentido, e concluir pela manutenção da exigência em razão da violação da isonomia e vinculação ao edital, quando o próprio Tribunal Superior afastou essa tese.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra
Comentários ao Código de Processo Civil
, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, página 547, que a
“falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão.
E bem se compreende que o seja,
visto que é função precípua do pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida”.

Acerca da contradição, assinala Barbosa Moreira, na mesma obra, páginas 550/551, que se verifica
“este defeito quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis.
Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (...), ou entre proposições da parte decisória
(...). Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enumerada nas razões de decidir e o dispositivo (...)”
. E continua:
“É ainda concebível a ocorrência de contradição entre a ementa e o corpo do acórdão. Não fica excluída a hipótese de contradição entre proposições constantes da própria ementa (...). Tampouco o fica a de contradição entre o teor do acórdão e aquilo que resultara da votação, apurável pela minuta de julgamento, pela ata, pelas notas taquigráficas ou por outros elementos”.

No que tange à omissão, ensina o renomado processualista que ficará caracterizado o vício quando
“o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (...), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório (...)”
(mesma obra, página 548).

Por fim, quanto ao erro material, advertem os processualistas Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, página 2280, que consiste
“
na incorreção do modo de expressão do conteúdo
”.

No caso, foram adequadamente tratadas e rechaçadas todas as matérias trazidas à apreciação deste egrégio colegiado, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa da parte embargante de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

O julgado embargado tratou da tese defendida pelo embargante, contudo, considerou, por decisão devidamente fundamentada, pela razoabilidade e proporcionalidade do teste de aptidão física para o cargo de perito oficial criminal, tendo em vista a capacidade física exigida pela lei e as funções relacionadas ao esforço físico, previstas na descrição analítica das atribuições do cargo, considerando, outrossim, que a aferição da capacidade física somente por meio do exame de saúde, conforme definiu jurisprudência em sentido contrário, criaria uma situação de desigualdade entre os candidatos, daí a violação à isonomia, e também à vinculação ao edital, ao qual todos se submetem.

Nesse contexto, não há omissão ou contradição a ser suprida, sendo que a presente via é inadequada para revisão do entendimento outrora encampado.

Registra-se que o julgado embargado, mesmo ciente de posições diversas, que foram mencionadas, não encampou a tese do embargante, sendo oportuno mencionar que este julgador guardou coerência com entendimento outrora encampado em agravo de instrumento, conforme mencionado no
decisum
.

Já o julgado mencionado pelo embargante
1
, de relatoria do eminente Desembaargador Namyr Carlos de Souza Filho, em que este julgador atuou como vogal, assim como o eminente Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro, tratava-se de hipótese em que o candidato estava concorrendo à vaga de pessoa com deficiência, cuja condição fora considerada para assegurar a isonomia material e a proporcionalidade.

Posto isso, em que pese a irresignação da embargante, não identifico no julgado embargado nenhum vício a ser remediado por meio do presente recurso, razão pela qual conheço e nego provimento aos presentes embargos.

É como voto.

1
TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190285262, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2021, Data da Publicação no Diário: 04/10/2021.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o eminente Relator.